Tribunal: TJBA
Processo: 8001625-80.2017.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001625-80.2017.8.05.0014 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES APELADO: COMERCIAL NADYJA LTDA e outros (3) Advogado(s): 05 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Inexiste omissão no acórdão que apenas mantém a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva, limitando-se à condenação em custas processuais. 2. A ausência de fixação de honorários advocatícios na sentença e no acórdão impede qualquer alegação de omissão quanto à aplicação do art. 921, §5º, do CPC. 3. Pretensão recursal de rediscussão do mérito, disfarçada de omissão, não se coaduna com os limites legais dos embargos declaratórios. 4. EMBARGOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8001625-80.2017.8.05.0014, em que figuram como embargante Banco do Brasil S/A e como embargado Comercial Nadyja Ltda. e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões,